Tribunal: TJSP
Processo: 1009419-10.2022.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
res. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009419-10.2022.8.26.0405; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 23/02/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/02/2023

Data de publicação:

23/02/2023

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Nítido caráter infringente. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.